Tribunal: TJPA
Processo: 0003702-32.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003702-32.2013.8.14.0066

APELANTE: FRANCISCO JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MOREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA EM CONCRETO. MENORIDADE RELATIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. LAPSO TEMPORAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Paulo Henrique Moreira Pinto e Francisco José Moreira do Nascimento contra sentença que os condenou à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei 10.826/2003).

II. Questão em discussão

O apelante Francisco José busca a reforma da sentença especificamente quanto à penalidade de multa.

Já o apelante Paulo Henrique sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não portava arma no momento da abordagem e que o porte de estojos deflagrados carece de potencialidade lesiva.

III. Razões de decidir

Constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, matéria de ordem pública que precede a análise do mérito recursal. Para a pena de 02 anos aplicada, o prazo prescricional é de 04 anos, conforme o Art. 109, V, do Código Penal.

No caso do réu Paulo Henrique, o prazo é reduzido pela metade (02 anos) por ser menor de 21 anos à época dos fatos.

Entre o recebimento da denúncia (07/03/2012) e a publicação da sentença condenatória (02/05/2018), transcorreu um lapso de mais de 06 anos, superando amplamente os prazos prescricionais aplicáveis a ambos os réus.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento e provimento dos recursos para declarar a extinção da punibilidade dos réus em face da prescrição retroativa.

Tese de julgamento:
Opera-se a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre lapso temporal superior ao previsto em lei com base na pena aplicada em concreto.

Dispositivos relevantes:
Arts. 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal Brasileiro. Art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação,
nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003702-32.2013.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URUANÁ

APELANTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA PINTO

ADVOGADO: CLEUTON DA SILVA BARROS, OAB/PA 17.789

APELANTE: FRANCISCO JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ISRAEL JÚLIO MENEZES DE PÁDUA, OAB/PA 26.166

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHEZ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interpostas por
PAULO HENRIQUE MOREIRA PINTO e FRANCISCO JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO
por intermédio de seus representantes legais, contra sentença prolatada pelo Juiz Titular da Vara única da Comarca de Uruará, que condenou ambos a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a serem cumpridas inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em
05 de março de 2012
. De acordo com a acusação, em 06 de fevereiro de 2012, os réus, sob as ordens de um líder de quadrilha, preparavam-se para realizar um
assalto à agência do Banco da Amazônia
na cidade de Placas/PA. Eles foram abordados em Uruará, onde foram apreendidos diversos armamentos, incluindo um rifle .223, explosivos, munições de calibre 12 e
estojos deflagrados de calibre 380mm
.

A denúncia foi recebida pelo juízo em
07 de março de 2012
.

Após as citações e a apresentação de respostas à acusação, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em
06 de dezembro de 2012
.

Durante o processo, os autos foram desmembrados em relação aos réus Francisco José Moreira do Nascimento e Paulo Henrique Moreira Pinto.

A sentença foi prolatada em
02 de maio de 2018,
condenando ambos os réus pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
(Art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A pena definitiva aplicada a cada um foi de
02 anos de reclusão
e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação. O apelante
Francisco José
requereu a reforma da sentença quanto à penalidade de multa (14/02/2022); e o apelante
Paulo Henrique
alegou a
atipicidade da conduta
, argumentando que ele não portava arma no momento da abordagem e que o porte de estojos deflagrados não possui potencialidade lesiva (25/06/2025).

O MP apresentou
contrarrazões ao recurso de Francisco José Moreira do Nascimento (28/08/2018) e ao recurso de Paulo Henrique Moreira Pinto (12/11/2025)
opinando pelo conhecimento e pelo não provimento de ambos os recursos.

Em
05 de fevereiro de 2026
, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu provimento para declarar a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
. O fundamento é que, entre o recebimento da denúncia (2012) e a publicação da sentença (2018), transcorreram mais de 6 anos, superando o prazo prescricional de 4 anos previsto para a pena de 2 anos aplicada.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar na análise das razões recursais que buscam a absolvição por atipicidade da conduta e a redução ou isenção da pena de multa, cumpre observar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de ordem pública que deve ser declarada em qualquer fase do processo.

A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme preceitua o Art. 110, §1º, do Código Penal.

No caso em tela, verifica-se o seguinte cenário jurídico:

1.

Pena Aplicada
: Ambos os réus foram condenados à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
.

2.

Prazo Prescricional
: Nos termos do Art. 109, inciso V, do Código Penal, para penas de um a dois anos, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
.

3.

Redução de Prazo (Réu Paulo Henrique)
: Consta nos autos que o apelante Paulo Henrique Moreira Pinto nasceu em 29/03/1992, possuindo
19 anos
à época dos fatos (fevereiro de 2012). Assim, seu prazo prescricional é reduzido pela metade, totalizando
02 (dois) anos
, conforme o Art. 115 do Código Penal.

Os marcos Interruptivos ocorridos nos autos foram
:

o

Recebimento da Denúncia
: 07 de março de 2012.

o

Publicação da Sentença Condenatória
: 02 de maio de 2018.

Entre o recebimento da denúncia (2012) e a publicação da sentença (2018), transcorreu o lapso temporal de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
.

Observa-se que este intervalo supera amplamente tanto o prazo de 04 anos aplicável a Francisco José, quanto o prazo de 02 anos aplicável a Paulo Henrique. Não houve causas de suspensão do processo ou outros marcos interruptivos que impedissem o curso do prazo prescricional no referido período.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
para declarar a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
PAULO HENRIQUE MOREIRA PINTO
e
FRANCISCO JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos Arts. 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º; e 115 (quanto ao primeiro réu), todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém (PA), assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026